Tribunal: TJMT
Processo: 1005259-68.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005259-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), NORBERTO BALIN - CPF: 510.620.110-15 (AGRAVANTE), NILSON SCHIEFELBEIN - CPF: 411.328.741-49 (AGRAVADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN - CPF: 046.911.921-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BALIN - CPF: 502.715.631-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE
ARRESTO
ORIUNDO DE EXECUÇÃO
. PROVA SUMÁRIA DE PROPRIEDADE E POSSE
DEMONSTRADA
.
REQUISITOS DO ARTIGO 300. COMPROVADOS.
FRAUDE À EXECUÇÃO. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. MANUTENÇÃO DETERMINADA. CAUÇÃO
. FACULDADE. FIXAÇÃO RESERVADA AO JUIZ SINGULAR
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro

que deferiu a

tutela de urgência para suspender o arresto incidente sobre
bem de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em
definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu o arresto incidente sobre o imóvel
de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Exposição do fundamento de maneira resumida (cada fundamento deve integrar um item).

4.
Os Embargos de Terceiro
se
destinam à proteção de quem sofre constrição judicial sobre bem de sua posse ou propriedade, exigindo prova sumária do direito alegado para concessão de tutela liminar.

5.
A apresentação de documentos que indicam aquisição e exercício da posse sobre o imóvel antes do ajuizamento da
E
xecução evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado
.

6.
O arresto constitui medida constritiva que restringe a disponibilidade do bem e evidencia o perigo de dano necessário à concessão da tutela provisória.

7.
A averbação premonitória
tem
natureza de publicidade registral e não produz efeito constritivo, razão pela qual sua manutenção é compatível com a suspensão do arresto.

8.
A definição acerca da exigência de caução para manutenção da tutela provisória deve ser apreciada pelo
Juiz
singular
, sob pena de supressão de
instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
1.
A concessão de tutela provisória em Embargos de Terceiro exige prova sumária da posse ou propriedade do bem constrito
. 2.
A suspensão de arresto sobre bem objeto de Embargos de Terceiro não impede a manutenção da averbação premonitória da
E
xecução, por
tem
natureza de mera publicidade registral.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 300, §3º; 678 e parágrafo único; 792, IV; 828; 830.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP - AI: 22614615720208260000 SP 2261461-57 .2020.8.26.0000, Relator.: Melo Colombi, Data de Julgamento: 03/12/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020
.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Norberto Balin
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1000033-94.2026.8.11.0093, opostos por
Nilson
Schiefelbein
.

O Juiz singulardeferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão do arresto incidente sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Paraíso II”, objeto da matrícula n.º 3.835 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000879-48.2025.8.11.0093.

O Recorrente sustenta que o Juiz singular incorreu em erro ao reconhecer posse exclusiva do Embargante sobre o imóvel, uma vez que o instrumento particular denominado "Termo de Cessão", celebrado em 23/04/2025 entre o executado Márcio Leandro
Schiefelbein
e seu genitor, ora Embargante, Nilson
Schiefelbein
, configura negócio jurídico simulado, celebrado em contexto de notória insolvência do devedor.

Aponta a existência de diversas Execuções em curso contra o Executado, com passivo declarado superior a R$ 37.500.000,00 (trinta e cinco milhões e quinhentos reais), e alega fraude à execução nos termos do artigo 792, IV, do CPC.

Sustenta, ainda, que a decisão ofende o artigo 300, § 3º, do CPC, ao conceder tutela de natureza irreversível sem exigência de caução idônea.

Pugna pelo provimento do Agravo e pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferida a liminar nos Embargos de Terceiro e mantida a averbação do arresto. Subsidiariamente, postula que o cumprimento da liminar seja condicionado ao oferecimento de caução real ou fidejussória idônea, nos termos do art. 300, § 1º, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
345499380
).

Contraminuta juntada no Id.
349231359
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Norberto Balin
em virtude da decisão
lançada
nos autos dos Embargos de
Terceiro opostos
por
Nilson
Schiefelbein
.

Ao que ressai dos autos,
os
Embargos
de Terceiro
foram opostos
por
Nilson
Schiefelbein

diante da decisão proferida na
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial n. 1000879-48.2025.8.11.0093
ajuizada
porNorberto Balin
, que deferiu a averbação premonitória da existência da
Ação
e o arresto dos direitos do executado Márcio Leandro
Schiefelbein
sobre o imóvel
rural denominado
“
Fazenda Paraíso II
”
, objeto da matrícula nº 3.835 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT
.

O Embargante
a
legou
ser
o legítimo proprietário e possuidor do referido bem
desde
a aquisição da área
, ocorrida em
2011
.

Afirmou que o
E
xecutado Márcio Leandro
Schiefelbein
, seu filho, jamais teria adquirido direitos sobre a propriedade,
e que foi
incluído apenas no processo de regularização fundiária,
sem, contudo,
proceder a
qualquer pagamento.

Requereu, assim, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do arresto e de quaisquer atos constritivos incidentes sobre o imóvel, bem como, ao final, o reconhecimento da ilegalidade da constrição realizada nos autos da execução.

O Juiz singular deferiu
a tutela de urgência e determinou a suspensão do arresto incidente sobre o
bem
.

Inconformado, o
Recorrente
interpôs este Recurso, no qual
sustenta que o Juiz singular incorreu em erro ao reconhecer posse exclusiva do Embargante
.

Argumenta que o instrumento particular denominado “Termo de Cessão”, celebrado em 23/04/2025 entre o executado Márcio Leandro
Schiefelbein
e seu genitor,
Embargante
, configuraria negócio jurídico simulado, celebrado em contexto de notória insolvência do devedor.

Aduz que o Agravado confessou ter ciência da incapacidade financeira do filho para arcar com o pagamento da parte do imóvel que lhe caberia, o que afasta a boa-fé do cessionário e configura o
consilium fraudis
.

Alega que os elementos constantes dos procedimentos administrativos do INTERMAT demonstram que o
E
xecutado exercia a posse direta e a exploração produtiva do imóvel há mais de uma década
.

Defende
que o contrato de arrendamento
não prova o domínio, pois apresenta
incongruências,
especialmente quanto à
autenticidade da assinatura digital.

Assegura,
ainda
,
que a constrição tem natureza meramente informativa e publicitária,
e não restringe a
posse ou uso do bem, de modo que sua suspensão é medida desproporcional e potencialmente irreversível, na medida em que abre espaço para alienação a terceiros de boa-fé e inviabiliza a futura recomposição da garantia executiva.

Aponta a existência de diversas Execuções em curso contra o Executado, com passivo declarado superior a R$ 37.500.000,00 (trinta e cinco milhões e quinhentos reais), e alega fraude à execução nos termos do artigo 792, IV, do CPC.

Sustenta,
por fim
, que a decisão ofende o artigo 300, § 3º, do CPC, ao conceder tutela de natureza irreversível sem exigência de caução idônea.

Antes de analisar os requisitos legais,
convém
registrar imprecisão técnica relevante nas razões do
R
ecurso.

O
R
ecorrente trata indistintamente o arresto e a averbação premonitória como se fossem institutos equivalentes, ora denominando a constrição como “averbação premonitória”, ora como “arresto”
.
Entretanto, tais institutos não se confundem.

O arresto é
medida
cautelar de natureza constritiva, prevista nos artigos 830 e seguintes do Código de Processo Civil, que incide diretamente sobre o bem para garantir a futura satisfação do crédito.

Já a averbação premonitória, prevista no artigo 828 do mesmo diploma legal,
tem
natureza meramente publicitária,
e consiste

no
ato registral destinado a dar ciência a terceiros da existência da
E
xecução. Seu efeito é estabelecer presunção de fraude à execução nas alienações
promovidas
após sua averbação.

A distinção possui relevância no caso concreto para adequada delimitação das questões recursais e do próprio alcance da decisão agravada.

Nos termos do
artigo 300 do Código de Processo Civil
,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto a
o
s Embargos de Terceiro
,
constituem instrumento
que visa
à proteção de quem, não sendo parte no processo de
E
xecução, sofre constrição judicial sobre bem de sua propriedade ou posse. O artigo
678
do Código de Processo Civil exige, para o deferimento da liminar, prova sumária da posse ou da propriedade.

Cuida-se, portanto, de cognição sumária por natureza, em que a aparência do direito, amparada em elementos documentais idôneos, é suficiente para autorizar a proteção provisória pretendida.

No caso,
neste
juízo
de
cognição sumária,
verifica-se
que a probabilidade do direito está suficientemente demonstrada.

O Embargante/Agravado apresentou instrumento particular de compra e venda celebrado
antes da Execução
, por meio do qual adquiriu a área rural
,

então denominada
“
Fazenda São Carlos
”
e posteriormente regularizada junto ao INTERMAT sob o nome
“
Fazenda Paraíso II
”,
mediante pagamento,
e ao que parece, sem
participação financeira do executado Márcio Leandro
Schiefelbein
.

Esse documento evidencia, ao menos em princípio, que a origem da relação dominial do Embargante é anterior ao
ajuizamento d
a
E
xecução
, que ocorreu em 30/10/2025.

Também assume relevância o contrato de arrendamento rural celebrado em 12/05/2023, no qual o próprio executado figura como arrendatário e reconhece o embargante como proprietário da Fazenda Paraíso II, avença igualmente anterior à
E
xecução.

Além disso,

reforçam a prova sumária de propriedade,
o Termo de Cessão de Direitos formalizado em 23/04/2025, pelo qual Márcio Leandro
Schiefelbein
transferiu ao embargante os direitos que lhe cabiam no Título Definitivo Rural nº 031.557, expedido pelo INTERMAT em 09/01/2025, bem como os atos administrativos daquele órgão.

Apesar de o
Recorrente sustenta
r
que a cessão foi simulada,
promovida
entre pai e filho insolvente

e com o exclusivo propósito de blindar o patrimônio de credores
, pertinente ressaltar que
a configuração de fraude à execução ou de simulação do negócio jurídico exige instrução probatória
.

N
ão se pode presumir, neste juízo preliminar, a ocorrência de fraude,
de forma que essa
matéria deve ser reservada

à
instrução
dos
Embargos de Terceiro.

Quanto ao perigo de dano, o requisito também se encontra presente. O imóvel está sujeito a arresto judicial, medida que impõe restrição jurídica ao bem, com possíveis reflexos sobre sua disponibilidade, o acesso ao crédito rural e o andamento do processo administrativo de regularização fundiária junto ao INTERMAT.

Assim, demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, encontram-se
satisfeitos
os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para manutenção
do arresto
.

No que toca à averbação premonitória da
E
xecução às margens da matrícula n. 3.835 do RGI de Feliz Natal/MT, assiste razão ao Recorrente.

Na decisão agravada, o Juiz singular

não se manifestou sobre os efeitos da suspensão do arresto em relação à averbação.

Sabe-se que

a
averbação premonitória tem caráter meramente informativo, servindo para evitar eventual fraude à execução
.
T
J-SP - AI: 22614615720208260000 SP 2261461-57 .2020.8.26.0000, Relator.: Melo Colombi, Data de Julgamento: 03/12/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020

Sua manutenção é medida necessária à preservação da efetividade
da Execução
e ao resguardo de eventuais adquirentes de boa-fé.
A
ssim, a
suspensão do arresto não alcança a averbação premonitória, que deve ser mantida às margens da matrícula do imóvel.

No que se refere à caução, o artigo 678, parágrafo único, do Código de Processo Civil confere ao
Julgador
a faculdade de condicionar a manutenção da tutela provisória à prestação de caução idônea
.

A deliberação sobre a pertinência,
o valor e a modalidade da caução competem
ao
Juiz
singular, que detém contato direto com todos os
elementos dos autos e se encontra em posição funcional adequada para o respectivo arbitramento.

A fixação direta por este Tribunal, sem que o
Juiz singular
tenha se pronunciado sobre o ponto, implica supressão de instância.
Dessa forma, é pertinente
a remessa da questão ao
Juiz singular
para que delibere

sobre a
eventual
fixação de caução
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
a fim de manter
a averbação premonitória da
E
xecução às margens da matrícula n. 3.835 do RGI de Feliz Natal/MT e determinar que o
Juiz singular
delibere sobre a fixação de caução idônea como condição de manutenção da tutela de urgência, nos termos do artigo 678, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Mantida, no mais,
a suspensão do arresto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026